Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-37.2019.8.11.0021
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000371-37.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - CNPJ: 04.202.280/0001-71 (REPRESENTANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 830.964.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- INSTALAÇÃO DE CONSELHO DO IDOSO - CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS- OMISSÃO ESTATAL- DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL- RECURSO DESPROVIDO.

1.Não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário, ante a cristalina omissão estatal.

2.O funcionamento efetivo do Conselho Municipal do Idoso constitui uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso, uma vez que possibilita às pessoas de idade avançada a integração ao meio social em que vivem, gerando melhor qualidade de vida.

3.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016. 7. Além disso, "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial" (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017). 8. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1702195 RJ 2017/0213627-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019).

4.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Agua Boa, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000371-37.2019.8.11.0021, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial.

Irresignado, sustenta o ente municipal que “o ato de construir um sala especifica para o conselho de saúde, é ato discricionário da administração, não podendo nessas hipóteses haver ingerência do Poder Judiciário.”

Assenta, que “o Poder Judiciário não pode fazer as vezes da administração pública no exercício do poder discricionário, ficando a cargo do Executivo o momento correto para serem realizados atos da administração, sob pena de incorrer em desrespeito a separação dos poderes”.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

As contrarrazões foram apresentadas sede em que a parte adversa, requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso tão somente para ampliação do prazo estabelecido pelo Juízo primevo para cumprimento da obrigação. Via de consequência pela retificação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública com pedido de Tutela de Urgência contra o Município de Água Boa objetivando sua condenação em obrigações de fazer, consistente em promover a efetiva instalação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, disponibilizando estrutura física adequada ao funcionamento.

O Juízo monocrático julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais a fim de:

A) condenar o requerido a promover no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias as seguintes obrigações:

a) garantir a autonomia ao pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré/MT com dotação orçamentária específica, assegurando-lhe ainda estrutura física, material e equipamento necessário ao desempenho das atividades;

b) disponibilizar ao Conselho Municipal de Saúde sede própria, desvinculada de qualquer outro órgão do Poder Público, a qual poderá ser conjugada a outros conselhos municipais;

c) apreciar as deliberações do Conselho Municipal da Saúde submetidas a homologação;

d) promover em parceria com o Conselho Municipal de Saúde ou quando for solicitado, a convocação da Conferência Municipal de Saúde que deverá ser realizada no mínimo a cada 02 (dois) anos;

e) comprovar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 4o da Lei n. 8.142/90 para recebimento do Fundo Municipal de Saúde, Plano de Saúde, relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o artigo 33, §4o da Lei Federal n. 8.80/90;

f) promover a prestação de contas de que trata a quarta diretriz, inciso X, da Resolução n. 333/2003 a cada três meses.

Com fundamento no art. 18 da Lei n. 7347/85, aliado ao entendimento esposado nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 962.250, não havendo à demonstração de má-fé do demandado, este Juízo DECLARA a isenção de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em atenção ao artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil, este decisum está sujeito ao reexame necessário. Assim, transcorrido o prazo voluntário recursal, ENCAMINHEM-SE os autos para o devido reexame necessário.

Com efeito, o funcionamento efetivo do Conselho Municipal do Idoso constitui uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso, uma vez que possibilita às pessoas avançadas em idade a integração ao meio social em que vivem, conforme prevê o art. 7o do Estatuto do Idoso, que determina expressamente a criação e o funcionamento obrigatórios do Conselho Municipal do Idoso.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

Desse modo, "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial" (AgInt no REsp 1.304.269⁄MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017).

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.
1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.
3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" ( AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11⁄6⁄2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10⁄4⁄2012).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.304.269⁄MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20⁄10⁄2017).

No caso em apreço, o Ministério Público local requisitou ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré que encaminhasse as seguintes informações (fls. 25/26):

a)cópia da Lei de criação do Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré;

b) qual a atual composição do Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré, (encaminhando cópia do ato de nomeação de seus membros), bem como informando se o órgão colegiado respeita a paridade, de acordo com a Lei no 8.142/90 e Resolução no 453/2012;

c) o Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré possui regimento interno próprio? Em caso positivo, estão sendo respeitadas todas as determinações estabelecidas no regimento interno do órgão colegiado, principalmente quanto a sua organização e funcionamento?

d) estão sendo disponibilizados recursos organizacionais, humanos e financeiros ao Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré?

e) o Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré está recebendo os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS)? Caso positivo, de que maneira estão sendo gerenciados os respectivos recursos repassados ao órgão colegiado?

f) o Conselho Municipal de Saúde possui contrapartida de recurso para a saúde no respectivo orçamento?

g) existe Comissão dentro do Conselho Municipal de Saúde para elaboração do Plano de Cargos e Carreira (PCCS), prevista para o prazo de 02 (dois) anos, tal como determina o artigo 4o, IV da Lei no 8.142/90? h) outras informações que entender pertinentes.

Em resposta à requisição ministerial, às fls. 27/49, consta o ofício no 431/2013/SMS-GAB, oriundo do Conselho Municipal de Saúde, contendo as seguintes informações:

“(...) Venho por meio deste encaminhar as informações, bem como, os documentos ora solicitados no ofício acima mencionado em anexo, sendo eles: - Cópia da Lei no 337/2011 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, aprimora as atribuições do Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências; - Cópia do Decreto no1033/2012 que dispõe sobre a recondução de membros para composição do Conselho Municipal de Saúde; - Cópia da Resolução no017/2003 que aprova e implanta o Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde. Tenho a informar que o Regimento Interno do Conselho foi elaborado em 2003 em consonância com a Lei Municipal vigente na época, (lei no 013/01) e como na nova Lei, (lei 337/11) revoga a lei n o 013/01 o Regimento interno não é mais válido, portanto existe o regimento interno mais ele se encontra defasado e em desacordo com a Lei no 337/11. Contudo a composição do conselho é feita de acordo com o art. 5o. Da lei 337/11 sendo composto de forma paritária. Quanto a questão de recursos específicos para o conselho, tenho a informar que o Conselho não possui orçamento específico para o Conselho Municipal de Saúde, pois o FNS não repassa recursos para manutenção do mesmo, porém a prefeitura disponibiliza de Recursos Humanos (uma secretária-executiva para os conselhos) e infraestrutura para que o conselho possa exercer sua função; Já quanto à elaboração do plano de cargos e carreira dos profissionais da Secretaria de Saúde, o mesmo foi elaborado em 2009 e na época eu não era o Presidente do Conselho.”

Após, foi realização audiência pública, que resultou na expedição de ofício ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré/MT, para prestar as seguintes informações:

a) qual a atual situação do Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré (encaminhar cópia do ato de nomeação de seus membros)? O órgão colegiado respeita a paridade, de acordo com a Lei no 8.142/90 e Resolução no453/2012?

b) o Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré possui regimento interno próprio em consonância com a Lei Municipal no337/2011? Em caso positivo, estão sendo respeitadas todas as determinações estabelecidas no regimento interno, principalmente quanto à organização e funcionamento?

c) estão sendo disponibilizados recursos organizacionais, humanos e financeiros ao Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré?

d) o Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré está recebendo os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS)? Em caso positivo, de que maneira estão sendo gerenciados os respectivos recursos repassados ao órgão colegiado?

e) o Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré possui contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento? f) existe comissão dentro do Conselho Municipal de Saúde para a elaboração de Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), conforme determina o artigo 4o, inciso VI, da Lei no 8.142/90

Em resposta o Secretário Municipal de Saúde, prestou as seguintes informações:

“a) Sim – O (CMS) Conselho Municipal de Saúde de Nova Nazaré respeita a paridade de acordo com a lei no8.142/90 e a Resolução no453/2012. Segue em anexo decreto que dispõe sobre a recondução dos membros do CMS.

b) Sim – O CMS possui regimento interno próprio e o mesmo está sendo respeitado, tanto a organização, quanto o funcionamento.

c) Sim – Possui a Secretária Executiva dos Conselhos com servidora exclusiva para atender os conselhos municipais.

d) O CMS não recebe recursos do Fundo Nacional de Saúde.

e) Sim – As despesas do CMS são custeadas pelo Fundo Municipal de Saúde.

f) Não. Já foi elaborado e aprovado. Segue cópias em anexo dos seguintes documentos: - Regimento Interno da III Conferência Municipal de Saúde de Nova Nazaré – MT. - Lei no 014/01 de 15 de

Decreto no 1673 de 12 de abril de 2017.”

Nessa linha de intelecção ao contrário do consignado pelo magistrado “a quo”, não há que se falar em ingerência do Poder Judiciário, ante a cristalina omissão estatal.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. INSTALAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO. 1. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o Município de Trajano de Moraes, requerendo o Parquet seja compelida a municipalidade a providenciar a criação, implantação, implementação e funcionamento do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso. 2.[...] 3. O funcionamento efetivo do Conselho Municipal do Idoso constitui uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso, uma vez que possibilita às pessoas de idade avançada a integração ao meio social em que vivem. 4. Sua previsão encontra guarida no art. 7o do Estatuto do Idoso, que determina expressamente a criação e o funcionamento obrigatórios do Conselho Municipal do Idoso.
Assim, torna-se imperioso à Administração Pública garantir seu devido funcionamento, sem margem para discricionariedade
. 5. Isso posto, a não destinação de estrutura mínima necessária ao funcionamento do Conselho Municipal do Idoso resulta em afronta aos dispositivos legais acima indicados. Não basta assegurar tão somente mera existência formal do Conselho, impossibilitado de exercer seu mister previsto em disposição legal. 6.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016. 7. Além disso, "o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial
" (AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.10.2017). 8. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1702195 RJ 2017/0213627-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019).

A fim, de garantir o mínimo existencial ao idoso daquela municipalidade, mister se faz a manutenção da sentença ora hostilizada, já que constitui uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso, haja vista que oportuniza às pessoas de idade avançada a integração ao meio social em que vivem, gerando melhor qualidade de vida.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022